Tribunal: TJBA
Processo: 8050454-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050454-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARCONI GOMES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.150/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo nº 8028215-31.2020.8.05.0001, que, em sede de saneamento e organização do processo, reconheceu a legitimidade passiva do banco agravante em demanda que versa sobre revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações que tratam da correção monetária e rendimentos de contas vinculadas ao PASEP, bem como se a competência para processar e julgar tais demandas é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada é passível de impugnação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), diante da urgência e da inutilidade do exame apenas em sede de apelação.
4. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder pelas ações que discutem a gestão das contas do PASEP, tendo em vista que lhe compete, por disposição legal, a administração e aplicação dos recursos vinculados ao programa.
5. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150), fixou tese reconhecendo expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por eventuais falhas na gestão das contas do PASEP, bem como definiu o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) e o termo inicial da prescrição como a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
6. Inexistindo pedido direcionado à União Federal, e sendo o litígio restrito à relação jurídica entre o correntista e o Banco do Brasil, não há falar em deslocamento de competência para a Justiça Federal.
7. Insubsistente a tese de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo estadual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem a correção monetária, saques indevidos ou ausência de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas em que não há participação da União Federal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8050454-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
MARCONI GOMES DE MIRANDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça